Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo n. 0700824-43.2023.8.07.0000 Agravante Maria Sulidade Cirino da Rocha Agravado LS&amp;M Assessoria Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Maria Sulidade Cirino da Rocha contra decisão unipessoal desta relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça postulada no agravo de instrumento e, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para, sob pena de não conhecimento do recurso, virem aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal (Id 42741651). O agravo de instrumento foi interposto pela agravante, Maria Sulidade Cirino da Rocha, contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 142761117 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença movido por LS&amp;M Assessoria Ltda. em desfavor da agravante, processo n. 0021686-88.2014.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora por ela oferecida na condição de executada. Em razões recursais (Id 43010366) a agravante, em suma, argumenta que a simples contratação de advogado particular não impede o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do § 4o do art. 99 do CPC. Aduz ser irrazoável a exigência de comprovação da atuação gratuita ou no êxito por advogado constituído pela parte para defesa em juízo, ante a proteção constitucional e de lei federal do sigilo dos instrumentos destinado ao exercício da advocacia. Acrescenta que desconsiderando os descontos facultativos, e abatidos os descontos obrigatórios, aufere renda líquida de aproximadamente R$ 6.369.66. Afirma que na ausência de parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, o e. TJDFT tem decidido, à míngua de disposição legal sobre requisitos para concessão das benesses da gratuidade de justiça, serem suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública. Recorda ser patamar máximo estabelecido pela Defensoria a importância de R$ 6.540,00. Brada estarem seus rendimentos líquidos, aquém desse limite. Diz que sua situação financeira atual não comporta o pagamento de custas e outras despesas processuais. Destaca entendimento deste e. TJDFT de que comprovada a condição de hipossuficiência é de ser deferida a gratuidade de justiça. Requer a reconsideração da decisão objurgada, para ser concedida a gratuidade de justiça que postulou. Caso contrário, pede seja o agravo interno conhecido e provido. Sem contrarrazões (Id 44321053). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta realizada no sistema do processo judicial eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que a i. juíza da 12a Vara Cível de Brasília, em 8/3/2023, proferiu sentença nos autos originários, processo n. 0021686-88.2014.8.07.0001, em que homologou o acordo celebrado entre as partes, com o fundamento no art. 487, III, b do CPC, nos seguintes termos (Id 150739303 do processo de referência): LS&amp;M ASSESSORIA LTDA ajuíza ação contra MARIA SULIDADE CIRINO DA ROCHA. O processo foi julgado em exame do mérito, conforme se vê no ID 61708795. As partes, após a sentença, noticiam terem realizado acordo, conforme instrumento trazido no ID 148940658. Decido. Não há óbice à homologação de acordo extrajudicial após a prolação da sentença de mérito, e até mesmo após o seu trânsito em julgado, cumprindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a conciliação das partes, no propósito de solucionar o conflito submetido ao crivo jurisdicional. Ademais, as partes podem ter o interesse de regular suas relações jurídicas de forma diferente da que decorre da coisa julgada material, e obter segurança jurídica em relação a essa escolha. O acordo está em condições de ser homologado, pois os interessados o assinaram e os assistidos por advogados apresentaram procurações com poderes para transigir. Assim, homologo a transação celebrada entre as partes, para que produza os seus regulares efeitos, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas, se houver, deverão ser rateadas igualmente entre as partes, considerando que os litigantes não dispuseram sobre tal ponto no acordo. Cada parte arcará com os honorários de seu próprio advogado. Considerando a falta de interesse recursal, certifique-se desde logo o trânsito em julgado. Oportunamente, arquivem-se. Registro, oportunamente, que o processo foi arquivado definitivamente (Id 158664329 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada sentença de homologação de transação, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento e, por conseguinte, ao agravo interno interpostos. A sentença de mérito proferida no processo principal não apenas torna superadas as questões processuais decididas anteriormente no saneamento processual, como também suprime o interesse recursal no julgamento do agravo interno para rever decisão monocrática desta relatoria, que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de preparo recursal. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo interno em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, assim como do agravo interno, porque os julgo prejudicados. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora